Tribunal: TJMT
Processo: 0002456-78.2019.8.11.0064
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002456-78.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROBERTA DE FREITAS SILVA - CPF: 782.177.762-53 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA, PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, JUS A REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO E À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS, ESTABELECIMENTO DE REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO E SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS –
NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE – MOTIVAÇÃO INERENTE AO TIPO PENAL – PLANEJAMENTO MINUCIOSO, ATOS PREPARATÓRIOS COMPLEXOS E/OU VOLTADOS A DIFICULTAR A APURAÇÃO DO CRIME NÃO INDICADOS – MAIOR GRAVIDADE DA CONDUTA NÃO REVELADA – JULGADOS DO TJMT – TRÁFICO DE DROGAS COMETIDO NO INTERIOR DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO – AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME AUTORIZADA – ENTENDIMENTO DO STJ – NATUREZA NOCIVA E QUANTIDADE DE PASTA-BASE DE COCAÍNA APREENDIDA [3KG] – CIRCUNSTÂNCIAS PREPONDERANTES – FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL JUSTIFICADA – DECISÃO DO TJMT –DISPENSABILIDADE DA CERTIDÃO CARTORÁRIA PARA RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA –
ENUNCIADO CRIMINAL 18 DO TJMT –

MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INAPLICABILIDADE – APELANTE REINCIDENTE – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ – MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – ARESTOS DO TJMT –
PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – PREMISSA DO TJDF – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

A premeditação da conduta extraída somente dos ajustes acerca dos valores, dias da viagem e acondicionamento da droga afigura-se inerente ao tipo penal e não autoriza a valoração negativa da culpabilidade, pois “
toda pessoa que for realizar uma viagem, especialmente transportando alguma carga ilícita, ajustará os valores e as datas, além de embalar o material espúrio dentro da bagagem
” (José de Medeiros, procurador de Justiça).

O transporte de drogas no interior de ônibus [transporte público coletivo] autoriza a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime diante da possibilidade de exposição de “
maior número de pessoas em contato com a droga, incluindo crianças e adolescentes
” (STJ, HC 424248 / MS; HC 426.992 / MS).

A natureza nociva e quantidade de pasta-base de cocaína apreendida – 3kg (três quilos) – também justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal por se tratarem de circunstâncias preponderantes (Lei no 11.343/2006, art. 42).

A certidão cartorária não se apresenta indispensável para reconhecimento da reincidência, bastando registro apto do sistema informatizado do Tribunal de Justiça ou folha de antecedentes criminais, segundo inteligência do Enunciado Criminal 18 deste e. Tribunal.

A minorante do tráfico privilegiado apresenta inaplicável se a apelante não preenche o requisito legal da primariedade (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o; STJ,
HC no 393.862/DF).

A pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos e a reincidência ensejam a manutenção do regime inicial fechado, bem como obstam a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (TJMT, Ap no 61492/2017; TJMT, Ap no 121724/2016).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RESE no 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0002456-78.2019.8.11.0064 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S):

ROBERTA DE FREITAS SILVA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por ROBERTA DE FREITAS SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código 689503), que a condenou por tráfico de drogas interestadual a 9 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 33 da Lei no 11.343/2006 – (IDs 31068478/31068480).

A apelante sustenta que: 1) a pena-base teria sido fixada acima do mínimo legal mediante fundamentação inidônea; 2) preencheria os requisitos legais do tráfico privilegiado
[ser primária, possuir bons antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa, nem integrar organização criminosa]; 3) reduzida a pena, faria jus ao regime menos gravoso e à substituição da pena corporal por restritivas de direitos.

Requer provimento para que as penas sejam reduzidas, estabelecido regime inicial diverso do fechado e substituída e reprimenda corporal por restritivas de direitos.

Prequestiona “
os arts.

1o, III e 5o, LVII, da CF; art. 33 e 59, do CP; arts; 384, 564, IV, 571, 572 e 573, todos do CPP; e art. 33, § 3o, da Lei no 11.343/2006
” (ID 31069451).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 31069461).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial recurso, “
apenas para afastar a valoração negativa da culpabilidade e circunstâncias do crime
”, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Condenação por tráfico de drogas (Art. 33, caput, c/ c art. 40, V, ambos da Lei 11.343/06) – Requer a fixação da pena-base no mínimo legal – Alega falta de fundamentação idônea na negativação das circunstâncias judiciais – Procedência parcial – O mero planejamento da viagem e do transporte da droga não pode ser considerada para negativar a culpabilidade da apelante – Não se mostra pertinente a utilização de causa de aumento da pena, afastada na própria sentença, como circunstância judicial negativa – Qualidade e quantidade de droga apreendida justificam o recrudescimento da pena-base – Paciente flagrada transportando 3kg de pasta base de cocaína – Pugna pelo afastamento da reincidência e reconhecimento do tráfico privilegiado – As informações contidas no sistema informatizado dos Tribunais de Justiça, que possuem valor probante, são suficientes para comprovar o trânsito em julgado de sentença condenatória, bem como a reincidência – Orientação do STJ – Enunciado no 18 IUJ No 101532/2015- TJMT – Almeja o abrandamento do regime prisional, detraindo o tempo de prisão preventiva – Descabimento – Quantidade de droga apreendida e reincidência da réu autorizam o regime fechado – Eventual detração deve ser resolvida no juízo da execução penal – Pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos - Impossibilidade – Não preenchimento dos requisitos do art. 44, do CP - Pelo provimento parcial do apelo, apenas para afastar a valoração negativa da culpabilidade e circunstâncias do crime, mantendo-se, nos demais termos, a sentença vergastada.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 31893956)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] na data de 30/01/2019, por volta das 18h30min,no Posto 201 da Policia Rodoviária Federal, situado na BR 364, KM 211, nesta cidade, a denunciada ROBERTA DE FREITAS SILVA foi presa em flagrante delito por transportar entre Estados da Federação, 03 (um) tablete, pesando 3.027g (três mil e vinte e sete gramas), que, após ser submetido a perícia, constatou-se tratar de PASTA-BASE DE COCAINA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Preliminar de Constatação de fls. 09/10. [...]

Adequando-se, assim, a conduta de ROBERTA DE FREITAS SILVA ao disposto no art. 33, caput, com as causas de aumento de pena descritas no art. 40, III (Transporte Público) e V (entre Estados da Federação, ambos da Lei 11.343/2006 [...]”
(Rodrigo Fonseca Costa, promotor de Justiça – ID 31066964).

O Juízo singular dosou as penas da apelante nos seguintes termos:

“[...] Considero como circunstâncias judiciais preponderantes que a ré agiu com a culpabilidade acentuada para o evento delituoso, posto que para que efetivasse o transporte de entorpecentes entre Porto Velho/RO e Vitória/ES foi necessário que premeditasse a conduta, ajustando valores e os dias da viagem, além de como seria embalado para não levantar suspeitas em possível fiscalização.

Deixo de considerar os antecedentes da ré, a fim de evitar o bis in idem.

Quanto à sua conduta social e sua personalidade, não há dados para análise e laudo específico.

Também não há nada a considerar a respeito dos motivos do crime, senão o já elementar ao crime de que visa à obtenção de dinheiro fácil, pela via criminosa.

Por sua vez, no que diz respeito às circunstâncias do crime, esta sim deve ser sopesada em desfavor da sentenciada, posto que este utilizou-se de transporte público para efetivar seu intento delituoso, a fim de transportar entorpecente até seu destino final (Vitória/ES) para que fosse disseminado, fato este de extrema gravidade, devendo ser valorado negativamente a acusada.

Quanto às consequências do crime, nada há de se destacar, sendo da essência de referido delito consequências extremamente danosas a toda sociedade.

A vítima (sujeito passivo), sendo a coletividade, em nada contribuiu para a ocorrência do crime.

Referente a natureza da droga apreendida trata-se de PASTA BASE DE COCAÍNA, razão qual hei de considerar referida circunstância desfavorável a acusada.

Igualmente, no que diz respeito a quantidade da droga apreendida, refere-se a 3.027 Kg de droga, se tratando de quantidade significativa, de modo que também sopeso em desfavor da acusada.

Por essas razões, a pena base pelo crime previsto no Artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 deve ser fixada em acima do seu mínimo legal, aumentando a reprimenda em 2 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão para as circunstâncias consideradas desfavoráveis, chegando-se a pena base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Quanto à multa, ela deve ser fixada também acima do mínimo legal, em 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, sendo cada dia-multa equivalente a 1/30 (um, trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Artigo 4o do Código Penal c/c Artigo 43 da Lei de Drogas).

Na segunda fase, embora a ré não tenha revelado que se trata de pessoa condenada, em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, verifiquei que a acusada foi condenada pela prática dos crimes descritos nos Artigos 253, 288, ambos do Código Penal e Artigo 16 da Lei 10.826/2003, consoante cópia da sentença e andamento processual que segue adiante. Assim, hei de reconhecer a agravante da reincidência, bem como reconheço a atenuante da confissão, todavia, em razão do disposto no Artigo 67 do Código Penal, as compenso.

Já na terceira fase, inexistem causas de aumento de pena a serem consideradas no caso em apreciação, posto que a acusada não faz jus a benesse do § 4o do Art. 33 da Lei 11.343/06, já que é reincidente. Por sua vez, como já fundamentado alhures, incide ao caso a majorante prevista no Artigo 40, V da Lei 11.343/06, sendo que considerando a quantidade de Estados percorridos (dado objetivo e que guarda relação com tal causa de aumento), bem como a distância percorrida e o destino final, pois constatado o grande percurso percorrido pela acusada, deve ocorrer em fração um pouco acima do mínimo (1/5).

Portanto, a pena final a que se chega pelo crime de tráfico, na terceira e última fase da dosimetria, é a de 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multas, a qual torno definitiva.

Diante do quantum da pena imposta, bem como levando-se em consideração a reincidência da acusada, além da quantidade e natureza da droga apreendida, estabeleço como regime de cumprimento de pena o FECHADO, a teor do disposto no Artigo 33, § 2o, alínea “a”, § 3o, do Código Penal. [...]”
(Maria Mazarelo Farias Pinto, juíza de Direito –
IDs 31068478/31068480)

Pois bem.

Na primeira fase da dosimetria, a motivação adotada pelo Juízo singular, para negativar a culpabilidade [premeditação da conduta extraída somente dos ajustes acerca dos valores, dias da viagem e acondicionamento da droga],

afigura-se inerente ao tipo penal, visto que “
toda pessoa que for realizar uma viagem, especialmente transportando alguma carga ilícita, ajustará os valores e as datas, além de embalar o material espúrio dentro da bagagem
”, como bem pontuado pela i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal (José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 31893956).

Com efeito, a premeditação, embora possa servir de fundamento para depreciar a culpabilidade (TJMT, Enunciado Criminal 49), pressupõe a indicação de elementos concretos que revelam planejamento minucioso, atos preparatórios complexos e/ou voltados a dificultar a apuração do crime (TJMT, Ap no 95641/2015). Caso contrário, mescla-se com a cogitação, a qual sequer é punível, ou mesmo com o dolo de ímpeto, não revelando, em si, maior gravidade da conduta.

Em sua vez, o transporte de drogas no interior de ônibus [transporte público coletivo] autoriza a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime diante da possibilidade de exposição de “
maior número de pessoas em contato com a droga, incluindo crianças e adolescentes
”, consoante entendimento do c. STJ: HC 424248 / MS – Relatora: Mina. Maria Thereza de Assis Moura – 9.4.2018; HC 426.992 / MS – Relator: Min.

Joel Ilan Paciornik – 31.8.2018).

A natureza nociva e quantidade de pasta-base de cocaína apreendida – 3kg (três quilos) – também justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal por se tratarem de circunstâncias preponderantes (Lei no 11.343/2006, art. 42).

Logo, mantida a depreciação das circunstâncias do crime, natureza e quantidade da droga, redimensiona-se a pena basilar para 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“O transporte de drogas no interior de ônibus coletivo de viagem expõe maior número de pessoas em contato direto com a substância entorpecente, e permite dizer que as circunstâncias do delito são desfavoráveis ao sentenciado. Consoante inteligência do artigo 42, da lei n. 11.343/2006, a natureza e quantidade da droga são fatores preponderantes, de modo que a apreensão de 2kg de pasta-base de cocaína autoriza o recrudescimento da reprimenda basilar.”
(TJMT, N.U 0007005-52.2018.8.11.0037 – Segunda Câmara Criminal – 6.12.2019).

Na segunda fase, verifica-se que a apelante registra condenação anterior por associação criminosa armada, posse de explosivos e porte de arma de fogo de uso permitido com número de série adulterada,
transitada em julgado no dia
10.4.2015
(TJRO, processo n. 0009383-82.2011.822.0501), de modo a caracterizar reincidência, haja vista que o delito em pauta ocorreu em
30.1.2019
(ID 31066964).

Consigne-se que a certidão cartorária não se apresenta indispensável para reconhecimento da reincidência, bastando registro apto do sistema informatizado do Tribunal de Justiça ou folha de antecedentes criminais, segundo inteligência do Enunciado Criminal 18 deste e. Tribunal, “
in verbis
”:

“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.”
(
www.tjmt.jus.br
)

Assim, reconhecida a atenuante da confissão espontânea pelo Juízo singular, impõe-se preservar sua compensação com a agravante da reincidência, de modo a transformar a pena-base em provisória, qual seja
6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Na terceira fase, conserva-se a majorante do tráfico interestadual na fração de 1/5 (um quinto), sopesada a pretendida transposição de ao menos 3 (três) Estados da Federação [Rondônia, Mato Grosso e Espírito Santo] e o percurso de aproximadamente 1.670km (mil seiscentos e setenta quilômetros) entre o destino inicial e final (STJ, AgRg no HC 445766 / MS – Relator: Min. Felix Fischer – 8.8.2018; HC 373523 / SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 21.8.2018).

Quanto à minorante do tráfico privilegiado, revela-se inaplicável pois a apelante não preenche o requisito legal da primariedade (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o).

Segue-se diretriz jurisprudencial do c. STJ:

“A reincidência, seja ela específica ou não, constitui óbice à aplicação da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, tendo em vista que um dos requisitos para a incidência do benefício é que o paciente seja primário.”
(HC no 393.862/DF – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 2.10.2017)

Ausentes causas de diminuição, totaliza-se a pena definitiva da apelante em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 780 (setecentos e oitenta) dias-multa.

Enfim, a pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos e a reincidência ensejam a manutenção do regime inicial fechado, bem como obstam a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (TJMT, Ap no 61492/2017 – Terceira Câmara Criminal – 31.8.2017; TJMT, Ap no 121724/2016 – Primeira Câmara Criminal – 20.10.2016).

Sobre o prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE no 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas a 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 780 (setecentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020